Tribunal: TJPA
Processo: 0800032-43.2021.8.14.1465
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800032-43.2021.8.14.1465

APELANTE: MUNICIPIO DE AVEIRO

APELADO: ADSON CORREA SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSOR MUNICIPAL POR TITULAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Aveiro/PA contra sentença que julgou procedente o pedido de progressão funcional de Professor Nível E para Professor Nível 1, com a condenação ao pagamento das diferenças salariais retroativas, acrescidas de correção monetária e juros moratórios, conforme determinado pelo plano de carreira municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor preenche os requisitos para a progressão funcional por titulação adquirida, e (ii) determinar se o pagamento das diferenças salariais retroativas estaria condicionado à prévia dotação orçamentária e à observância do art. 169, § 1º, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A progressão funcional é garantida pela Lei Municipal nº 20/2005, que estabelece que a elevação para Nível 1 ocorre com a apresentação do diploma de graduação, sendo comprovado nos autos que o autor preencheu tal requisito, apresentando o diploma e o histórico escolar de conclusão de curso.

4.

A argumentação do Município de que a progressão deveria ser condicionada à prévia dotação orçamentária não prospera, pois, a progressão funcional é direito subjetivo previsto em lei e não configura aumento de remuneração, mas sim o cumprimento de obrigação legal já existente.

5.

O princípio da boa-fé objetiva impõe à administração pública a razoabilidade e a fundamentação adequada em suas decisões administrativas, sendo caracterizado o ato ilícito pela negativa injustificada do pedido administrativo de progressão.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que as progressões funcionais, quando atendidos os requisitos legais, não se sujeitam às limitações orçamentárias impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional por titulação de professor Municipal, prevista em plano de carreira, é direito subjetivo do servidor que cumpre os requisitos estabelecidos em lei, independentemente de prévia dotação orçamentária.

2.

O pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressão funcional não constitui aumento de despesa, mas sim obrigação de pagar preexistente, devendo ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde a citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CF/1988, art. 169, § 1º; Lei Municipal nº 20/2005, art. 7º; CPC/2015, art. 487, I; CPC/2015, art. 491.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Seção, DJe 15/03/2022; TJ-PA, APL 0004734-28.2017.8.14.0003, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 01/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento
à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04/11 a 11/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação civil de insurgência do Município de Aveiro,
em face de sentença proferida pelo juízo do
o Termo Judiciário de Aveiro
,
que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para
progressão do autor de Professor Nível E para Professor Nível 1 além de condenar ao pagamento das diferenças salariais retroativas, acrescidas de correção monetária e juros moratórios:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos constantes na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, com o fim de:

a) DETERMINAR
ao
MUNICÍPIO DE AVEIRO
que conceda, em definitivo, a progressão de nível conforme requerida administrativa pelo autor de professor de Nível E para Professor Nível 1.

b) CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE AVEIRO
a pagar ao requerente os valores retroativos das correspondentes diferenças de remuneração apuradas a partir da progressão de nível, no tocante às parcelas vencidas e vincendas, conforme planilha de cálculo em anexo, com correção monetária e juros de mora a partir da citação, na forma do art. 491 do CPC;

c) Condeno o requerido em honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Sem custas ante o deferimento de justiça gratuita.

Sentença que não se submete ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, do CPC.”

A sentença atacada considerou que o plano de carreira dos professores do município de Aveiro-PA, prevê um cargo único de professor, o qual possui escalonamento de vencimento em conformidade com a formação acadêmica alcançada pelo servidor.
A legislação assegura que os servidores que alcancem a titulação, que no caso do apelado é a conclusão de curso de graduação em pedagogia
conforme fez prova no ID 12082206 e 12082207
,
fazem jus a progressão vertical uma vez cumprido este e os demais requisito previsto na legislação.

Inconformado, o Município de Aveio interpôs o presente recurso
aduzindo, em síntese, que o autor não teria comprovado a titulação exigida no momento do requerimento administrativo para a progressão de nível, o que inviabilizaria a concessão do benefício. Além disso, argumenta que a progressão, com o consequente pagamento das diferenças salariais, não poderia ser deferida em razão da necessidade de prévia dotação orçamentária, conforme previsto no art. 169, § 1º, da Constituição Federal.

O apelante também questiona o impacto financeiro na folha de pagamento do ente público, alegando que a sentença teria desconsiderado tal elemento ao determinar a concessão imediata da progressão de nível e o pagamento das parcelas vencidas.
Pugna pelo total reforma da sentença atacada, expondo que o pagamento retroativo de percentual referente a ascensão vertical resta eivado de inconstitucionalidade por caracterizar investidura em cargo diverso do qual prestou concurso.

Apresentadas contrarrazões,
Adson Correa Santiago, refutou os argumentos do Município, sustentando que os fatos narrados na inicial foram comprovados de forma inconteste, por meio de documentos que atestam o preenchimento dos requisitos necessários à progressão de nível, incluindo a titulação. Defendeu, ainda, que o requerimento administrativo foi devidamente instruído com a documentação pertinente, e que a negativa do ente municipal configura ato ilícito, ensejando o pagamento das verbas pleiteadas.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou
pela não manifestação por falta de interesse público primário e relevância social que tornem a manifestação necessária.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda
consiste em verificar a justeza da sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Município de Aveiro proceda com a progressão funcional vertical por titulação adquirida e o pagamento retroativo das diferenças salariais.

A Lei Municipal nº
20/2005
– PCCR do Município de Aveiro que estrutura
Carreiras e Remuneração dos profissionais de Educação da Rede Pública de Ensino do Município,
prevê um cargo único de professor
com escalonamento de vencimentos de acordo com a formação acadêmica alcançada pelo servidor que exercem as funções inerentes ao cargo de professor.

A referida lei garante a progressão vertical aos servidores que tenham concluído curso de graduação e pós-graduação em curso de Especialização na área de Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas. Assim, a carreira do apelado é constituída pelo conjunto de níveis que representam a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação dentro do cargo.

Assim dispõem a lei sobre o cargo em comento. Vejamos, Lei nº
20/2005
:

Art. 7º - Os níveis, referentes à habitação do titular do cargo de professor, são:

Nível Especial – Formação em nível médio, na modalidade normal;

Nível 1 - Nível Especial- Formação em nível superior, em curso de licenciatura plena ou outra graduação corresponde á área de conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da

legislação vigente;

Nível 2 - Nível Especial- Formação em nível de pós-graduação, em curso de educação, com duração mínima de trezentas e sessenta horas;

§ 1º - A mudança de nível é automática e vigorará no exercício seguinte àquele em que o interessado apresentar o comprovante da nova habilitação.

§ 2º - A mudança de nível somente poderá ocorrer após o período probatório.

§ 3º - O titular do cargo de Professor, concursado para a Educação Infantil e/ou anos iniciais do Ensino Fundamental, somente terá direito a alteração para o nível 1 da carreira em virtude de habilitação em licenciatura específica para essa área de atuação.

§ 4º - O nível é pessoal e não se altera com a promoção.

Como se observa, a progressão por aquisição de titulação de novo nível educacional, decorre de dois requisitos, pela comprovada conclusão de formação ou titulação acadêmica correspondente a nível de graduação na área de educação e pedido administrativo de sua progressão para que o requerente seja promovido no sentido vertical da carreira.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de comprovação de titulação no momento do requerimento administrativo, é preciso esclarecer que os documentos juntados aos autos pelo autor/apelado demonstram de maneira clara que ele preencheu todos os requisitos para a progressão de nível no cargo de professor.

Consta nos autos cópia do diploma e histórico de conclusão do curso de licenciatura, com data de conclusão no dia 09/02/2018, conforme se verifica no ID. nº 12082204. Em momento oportuno do pedido administrativo foi apresentado certificado de conclusão de curso, comprovando o alcance da titulação nos termos do que exige a legislação Municipal aplicável, documento esse que não foi contestado pelo ente Municipal em momento oportuno. Não há dúvida de que merece a progressão funcional vertical, conforme descrito no artigo 7º da referida lei.

Assim a sentença de primeiro grau ao determinar o pagamento retroativo do benefício de gratificação de escolaridade ao servidor obedeceu ao princípio da legalidade estrita, diante da norma prevista no art. 07 da Lei 20/2005.

Ademais, o princípio da boa-fé objetiva impõe à administração pública o dever de decidir com razoabilidade e fundamentação adequada sobre os pleitos administrativos que lhe são dirigidos.

No caso em tela, ao que se observa, o requerimento do apelado foi ignorado maneira injustificada, o que caracteriza uma violação ao princípio da eficiência, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal. A decisão administrativa, ao desconsiderar a documentação apresentada, representa um ato de omissão que dá ensejo ao reconhecimento judicial da pretensão do autor, tal como já decidido pelo juízo de origem.

Dessa forma,
afasta-se a tese de que o apelado não teria direito à progressão por ausência de comprovação de titulação.

Em relação à alegação de necessidade de prévia dotação orçamentária para o pagamento das diferenças salariais retroativas, também não merece prosperar.

O art. 169, § 1º, da Constituição Federal trata das limitações para a concessão de aumento de despesas com pessoal, condicionando tal medida à prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

No entanto, a hipótese dos autos
não se trata de aumento de remuneração, mas de direito à progressão de carreira
, que é decorrente do próprio exercício funcional e está previsto na legislação Municipal que rege o regime jurídico dos servidores. Portanto, trata-se de obrigação de pagar as diferenças salariais decorre de uma determinação legal já existente, e não de uma nova despesa criada em afronta ao dispositivo constitucional invocado pelo apelante.

Assim não se pode omitir que a situação se trata da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB nº 9.394/96, bem como que há previsão em Lei Municipal nº 20/2005, tendo o ente público Municipal pleno conhecimento da previsão de pagamento de adicional aos servidores, não sendo admissível que tente se esquivar do pagamento de tais benefícios a quem demonstra o seu direito.

O entendimento do magistrado mostra-se escorreito, diante da comprovação dos requisitos para o recebimento da vantagem, pela apresentação do diploma de graduação devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e pela demonstração do direito existente. Verifica-se, portanto, que o apelado atendeu a todos os requisitos para progredir em sua carreira, fazendo jus ao acréscimo sobre seu vencimento inicial.

O que inclusive é causa justificadora para o adimplemento das diferenças salariais retroativas à data do ajuizamento da presente ação
, corrigidas de acordo com os critérios legais.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que as obrigações de fazer ou pagar que envolvem direitos de servidores públicos, especialmente quando vinculadas ao reconhecimento de progressões ou promoções funcionais, não se sujeitam à limitação orçamentária invocada pelo ente público.

Neste sentido,
cito precedente oriundo do Superior Tribunal de Justic
a:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO, POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. MATÉRIA JULGADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada pela parte ora recorrida, com o objetivo de que "seja reconhecida a obrigação de pagar os valores retroativos da progressão concedida em atraso, do período em que deveria ter sido concedida e paga até a data em que foi realmente implementado e efetuado pagamento", ao fundamento de que "resta demonstrado que o Requerente deveria ter recebido a progressão para letra 'L' ainda em 01/03/2014 (conforme histórico funcional), contudo o Estado não promoveu o Requerente".

III. Conforme o entendimento da Primeira Seção do STJ, firmado sob o rito dos recursos repetitivos, em hipótese idêntica, "é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000"
(STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF da 5ª Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/03/2022). VI. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1854997 TO 2021/0071927-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

Este é
também
o entendimento deste E. Tribunal
:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS.
GRATIFICAÇÃO DE

ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM

LICENCIATURA. POSSIBILIDADE
.

1. Clara a legislação quanto à concessão da gratificação

de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram

comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior,

e que não percebem a gratificação ora pretendida em seus contracheques, torna

evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida gratificação, no patamar de

50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos
.

2. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecida e parcialmente provida, apenas para modificar a sentença quanto ao termo inicial da gratificação ao momento em que a administração municipal teve conhecimento das graduações, através dos requerimentos administrativos.

(TJ-PA - APL: 00047342820178140003 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/04/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/04/2019) (grifos nossos).

***

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR COM BASE NO ARTIGO 9º DA LEI MUNICIPAL N.165/09. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR, NOS TERMOS DO ART. 949, I, DO CPC/15.
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PROFESSORES EFETIVOS EMPOSSADOS NO CARGO DE PROFESSOR DO MUNICÍPIO de MUANÁ E A COMPROVAÇÃO DA GRADUAÇÃO

NÍVEL SUPERIOR CONFORME EXIGÊNCIA LEGAL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR

DEVIDA
. SENTENÇA ESCORREITA DETERMINANDO O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

Rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do artigo 9º, da lei 165/09. Professores efetivos aprovados em concurso de nível médio. Pretensão de recebimento da gratificação de nível superior. Inocorrência de contrariedade ao artigo 37, II da CF/88. Precedentes desta Corte de Justiça no sentido de reconhecimento do direito à gratificação de nível superior por professores de nível médio que alcançam a formação superior com amparo na lei municipal e no artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96). Legislação que expressamente contém o incentivo para que todos os professores, como o devido apoio dos entes federados, busquem a licenciatura plena como forma do exercício do ensino fundamental. Arguição rejeitada de plano. Aplicação do artigo 949, I, do CPC/2015. 2. Comprovada de plano a condição de servidores efetivos, exercendo o cargo de magistério no Município de Muaná, com a conclusão de graduação em nível superior, impõem-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito ao recebimento da gratificação de nível superior contida no art. 9º, da lei municipal n. 165/09. 3. Sentença mantida em remessa necessária.

(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00036599720138140033 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 28/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/08/2019) (grifo nosso).

A progressão de carreira não se trata de uma cortesia

da Administração, mas um direito subjetivo do servidor que preenche os requisitos estabelecidos em lei, como é o caso do apelado. Em se tratando de direito previsto em lei, não se cogita de impossibilidade jurídica do pedido, face a invasão do mérito do ato administrativo pelo Judiciário, pois a função precípua do Judiciário é justamente a correta aplicação das previsões legais.

Assim rejeito a alegação de necessidade de previsão orçamentária.

Apenas para esclarecimento, no que diz respeito aos juros e à correção monetária, a sentença de origem determinou a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, conforme prevê o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Tal critério é o correto, devendo ser mantido, pois não há qualquer indício de irregularidade ou de afronta a normas aplicáveis à espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Aveiro, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de origem em todos os seus termos, inclusive no que tange à condenação ao pagamento das diferenças salariais retroativas e honorários advocatícios.

E como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/11/2024